Tribunal: TJES
Processo: 5003056-47.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003056-47.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
RECORRIDO: VINICIOS CARLOS MARTINS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003056-47.2025.8.08.0012

RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL – CONFIAUTO

RECORRIDO: VINICIOS CARLOS MARTINS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. PROBLEMAS COM O VEÍCULO NA OFICINA PARCEIRA.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE
OS DANOS
DERIVADO
S
DO ACIDENTE E OS REPAROS POSTERIORMENTE REALIZADOS
ENVOLVENDO O MOTOR DO VEÍCULO
.
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE GASTOS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA.

DANOS MORAIS EXISTENTES DERIVADOS DO SERVIÇO DEFICIENTE
FEITO NA OFICINA CREDENCIADA
. SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL – CONFIAUTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
VINICIOS CARLOS MARTINS
, que assim decidiu:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.200,00 referente a perícia particular realizada, bem como, ao ressarcimento do valor de R$ 5.272,00 referente ao valor pago para reparo do veículo, ambos devidamente atualizados a partir do desembolso. Ainda, condeno a ré ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC”
.

Em sede recursal (ID 14920997), a recorrente reitera a preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, destaca a inaplicabilidade do CDC; ausência de nexo de causalidade do pedido relativo aos danos materiais e ausência de danos morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 14921001).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

De proêmio, afasto a preliminar de incompetência do juizado especial, considerando que o veículo objeto da lide já foi reparado, esvaziando qualquer pedido relativo a perícia direta.

No mérito, ressalto que
“A parte requerida, na qualidade de associação civil sem fins lucrativos, ao oferecer ao público serviço de proteção veicular, mediante contraprestação, deve ser considerada fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Nos contratos de proteção veicular pactuados entre a associação e o associado, por não terem regulamentação específica e por guardarem semelhanças com o contrato regular de seguro, aplicam-se as normas atinentes ao contrato de seguro”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002329620228080020, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

Verifico que a r. sentença deve ser parcialmente reformada.

A questão versa sobre um acidente envolvendo o veículo NISSAN/V-DRIVE 1.6 CVT, placa RBC7I51, que sofreu uma colisão em 12/04/2024, às 16h, na cidade de Teixeira de Freitas-BA, conforme BOAT anexado ao ID 14920847.

Conforme consta dos autos, o autor acionou a recorrente e levou seu veículo para reparo junto à oficina WR DALTIO CENTER, contudo, após retirá-lo na data de 08/07/2024, observou uma série de problemas não resolvidos, quando então retornou com o mesmo para análise em mais duas oportunidades (20/08 e 05/09/2024), alegando ainda diversas falhas.

No intuito de provar o alegado o autor contratou um perito particular que elaborou o laudo anexado ao ID 14920863.

Pois bem. O laudo anexado ao ID 14920863 demonstra, em suas conclusões que: “... a reparação foi realizada em desacordo com as normas técnicas. Notam-se claramente as falhas na fixação de vários componentes, sendo que alguns ainda se encontram soltos, a utilização de componente não original, como o farol esquerdo, marca TYC, não homologada pela montadora Foto 24, aplicação de itens usados, com elevada deterioração, em flagrante inadequação, como o pneu dianteiro esquerdo, deformação na parte interna do reforço do paralamas dianteiro esquerdo, posicionamento incorreto do radiador, reparo inadequado da mangueira inferior do radiador, que poderá causar sobreaquecimento no motor devido a circulação ineficiente ou perda de líquido de arrefecimento, por vazamentos e penetração no cárter, ou cilindros, dentre outros.”. Aponta, também, falha na operação do motor.

Conforme consta do orçamento de reparos realizado (ID 14920987), realmente, não consta qualquer dano/reparo no motor, ou, ainda, do radiador do veículo, tendo este se limitado aos reparos de lanternagem e troca dos componentes que foram danificados com o acidente.

Por sua vez, o orçamento que embasa a pretensão condenatória (ID 14920865) descreve, além da cobrança de diversos itens de manutenção do veículo (aditivos, óleo, filtros, velas E limpeza), a realização de reparo do motor, não guardando qualquer relação com os problemas apontados na perícia particular realizada.

O motor, efetivamente, não fora danificado no acidente, conforme posso observar das fotografias do acidente apresentadas por ambas as partes, não tendo sido objeto de reparo na oficina credenciada. Também não há prova nos autos de que o dano no motor reparado posteriormente fora ocasionado quando o veículo esteve na Oficina.

Dessa forma, como não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos materiais indicados na inicial e o serviço realizado pela preposta da recorrente, improcede o pedido de restituição, inclusive para custear o laudo pericial trazido aos autos.

Contudo, o laudo pericial demonstrou minimamente que o serviço prestado pela recorrente fora defeituoso e falho, considerando, ainda, que realmente houve atraso no reparo do bem e a utilização de peças usadas sem a comunicação do consumidor, devendo este ser indenizado pela quebra de sua expectativa quando da contração do serviço.

De mais a mais, entendo que os fatos narrados, a toda evidência, ultrapassam a esfera do mero aborrecimento e acarretam danos morais a fundamentar a condenação à indenização, haja vista que os reparos foram realizados fora dos padrões, ocasionando ruídos e vibrações na movimentação dos componentes, apesar destes não terem qualquer relação com a restituição material aqui pleiteada.

Quanto à determinação do
quantum
da indenização por dano moral, a doutrina enumera diversos requisitos a serem sopesados, quais sejam: a repercussão, intensidade e duração do dano sofrido pela vítima, a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice: o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

Nesse sentido, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano sofrido, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido de restituição de valores e pagamento da perícia particular realizada, mantendo, todavia, a condenação por danos morais fixada. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)